Tribunal: TJDFT
Processo: 0745015-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745015-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INVESTMONEY SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A AGRAVADO: RUSSIAN LIPS SCHOOL E CLINIC LTDA, FRANCIELE RAMOS DOS SANTOS, ROGER DANIEL CHAVEZ GUERRERO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Investmoney Securitizadora de Créditos S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 250315470 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Russian Lips School e Clinic Ltda., Franciele Ramos dos Santos e Roger Daniel Chavez Guerrero, processo n. 0740797-31.2025.8.07.0001, determinou a emenda à inicial a fim de que o autor convertesse a execução em ação de conhecimento, diante de dúvidas subjetivas quanto à identificação do devedor. Em razões recursais (Id 77334822), a agravante sustenta, em suma, ter celebrado contrato de cessão de direitos creditórios com Russian Lips School e Clinic Ltda., com cláusula de coobrigação e recompra automática dos créditos não liquidados, inclusive com responsabilidade solidária dos sócios. Sustenta que os títulos cedidos não foram adimplidos, tornando exigível a obrigação contratual. Aponta indícios de fraude e confusão patrimonial entre a empresa devedora e outras pessoas jurídicas ligadas, o que motivou o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ). Argumenta que a decisão agravada, ao converter a execução em ação de conhecimento, subverte o regime legal do IDPJ, que é cabível na própria execução fundada em título executivo extrajudicial. Defende que o contrato apresentado atende aos requisitos dos artigos 784, III e §4o, e 798, I, “a” e “b”, do CPC, sendo título certo, líquido e exigível, acompanhado de demonstrativo de débito. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o restabelecimento da execução com citação dos executados e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (Id 77334121). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Concretamente, verifico que o agravo de instrumento não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Explico. Ao exame do pronunciamento judicial recorrido, depreendo ter o magistrado de origem somente determinado, no prazo de 15 dias, a emenda da petição inicial para converter a execução em ação de conhecimento, por entender que o título exequendo não é dotado de certeza quanto à pessoa do devedor. Dito pronunciamento advertiu a parte exequente, ora agravante, que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Mister destacar, ademais, que, malgrado tenha sido nominado como “decisão”, é sabido que para fins de recorribilidade mostra-se irrelevante o “nomen iuris” atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo que é a partir de seu conteúdo e de sua potencial carga de lesividade ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. No caso, trata-se, em verdade, de despacho, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para converter o procedimento a ser utilizado para o exame da pretensão da ora recorrente. Este pronunciamento não pode ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, que realça a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Do repertório jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, colho os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Em que pesem os esforços argumentativos da Agravante para que o despacho recorrido seja considerado como decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsórcio, as alegações recursais têm como notório fundamento a análise da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da ação de conhecimento, situação que também não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 4. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. A previsão contida no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no sentido de ser cabível o Agravo de Instrumento para impugnar decisões proferidas no processo de execução, não afasta a necessidade de que o ato judicial objeto do recurso apresente conteúdo decisório. 3. Além de a questão ventilada no recurso não se encontrar inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência, consubstanciada no risco de lesão grave ou de difícil reparação, na apreciação da matéria, uma vez que, em caso de inércia do exequente e com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, seria cabível a interposição de apelação cível, oportunizando à parte a completa incursão na tese defendida. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1405875, 07401671720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022) – grifo nossos Desse modo, concluo pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar pronunciamento judicial que determinou a emenda da inicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 16 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora